Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESÍDIA ESTATAL INJUSTIFICADA. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 155, § 4o, inciso IV, nas formas consumada e tentada (combinado com o 14, inciso II), do Código Penal, depois de furtar coisas que estavam dentro de dois automóveis estacionados na via pública, sendo preso em flagrante ao praticar o segundo fato. Assim agiu com o auxílio de comparsa que lhe apoiava na condição de "olheiro".
2 A perícia técnica é exigida no crime que deixa vestígios, consoante o artigo 158 do Código de Processo Penal, mas neste caso não foi realizada por negligência estatal, impondo-se a exclusão da qualificadora de arrombamento.
3 Se o réu permaneceu preso durante a instrução do processo e persistem os requisitos da cautelaridade do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da contumácia delitiva e reincidência específica, é de manter-se a prisão preventiva.
4 Apelação provida em parte.